Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726766-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA LOPES DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Benedita Lopes de Castro contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação no 0737063-82.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Indeferi o efeito suspensivo pleiteado, porquanto ausente demonstração de incapacidade financeira. No entanto, em detida análise dos autos, verifico que o patrono da agravante/autora juntou ao feito documentos em nome de JOSÉ PEREIRA DIAS, parte estranha a presente lide, motivo pelo qual determino o desentranhamento das seguintes peças processuais, constantes nos identificadores ID 13088570 - Pág. 1-70, para que sejam destinadas ao patrono Henry Wall Gomes Freitas, advogado cadastrado nos autos (OAB/PI 4344/05). Cientifique-se o advogado da parte autora. Intime-se ainda, a parte autora para que esclareça eventual contradição na peça inaugural de que “a agravante não possui condições de pagaras custas iniciais, visto que, é trabalhador autônomo e sequer faz declaração de imposto de renda anual tendo em vista ter renda aquém do exigido” (sic) (id 13088507, pág. 6) ao passo em que afirma que a autora é aposentada e aufere renda líquida mensal de R$ 3.882,75 (três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) (ID 13088507, Pág. 8). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator